Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. REPARAÇÃO DE SEQUELAS. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL.
1. A liquidação do julgado deve observar exatamente o que foi estabelecido no título judicial, sob pena de violação da coisa julgada.
2. Verificado que o valor liquidado não corresponde a reparação das sequelas determinada no título judicial, inviável o prosseguimento do feito para o cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.